Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO VELOSO NUNES, AUTO ELETRICA VELOSO NUNES LTDA – ME e MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a penhora de cotas sociais. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46